Tribunal: TJMT
Processo: 0002522-13.2012.8.11.0029
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002522-13.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CANARANA FERTILIZANTES E MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 02.368.539/0001-23 (APELANTE), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), FERNANDO TAMBANI RODRIGUES - CPF: 046.390.409-54 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), ERASMO MARCOLIN - CPF: 381.552.900-00 (APELANTE), ALTAIR JOSE KOLLN - CPF: 422.571.070-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA NO CURSO DO PROCESSO — OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE RESTITUIR — ARTIGO 3º, I, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

A isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, conforme dispõe o artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda – ME
,
Altair José Kolln
e
Erasmo Marcolin
contra a sentença (Id. 103344528 – fls. 54), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Asseguram que “
foi apresentada exceção de pré-executividade que foi julgada procedente, após a Fazenda Pública informar que havia cancelado a CDA (certidão de dívida ativa) em execução, porém, isentou a exequente da condenação em honorários de sucumbência
.”.

Asseveram que “
é inegável que o Apelado é quem deu causa ao presente feito, ao ajuizar execução de CDAs (certidões de dívida ativa) prescritas, obrigando os Apelantes a contratar advogados para se defenderem, o que em obediência ao princípio da causalidade resulta na obrigação e condenação de pagar honorários de sucumbência
.”.

Afiançam que “
a questão relativa à condenação da Fazenda Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser resolvida em consonância com o princípio da causalidade, levando-se em conta quem deu causa à instauração do processo para lhe imputar as despesas do processo
.”.

Requerem o provimento do recurso para “
condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos dos Apelantes (art. 85, §3º, CPC), cujos deverão ser majorados (art. 85, §11º, CPC), calculados sobre o valor atualizado da causa, inclusive, o ressarcimento das custas judiciais de preparo recursal
”.

Contrarrazões (Id. 103344534).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

[...] Diante da notícia do cancelamento da CDA (certidão de dívida ativa) feita pela exequente, conforme informação de Id. 13, julgo extinta a presente ação de execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos legais, devendo ser dadas as baixas necessárias em eventuais gravames.

Sem custas e honorários advocatícios.

Determino o levantamento de eventual penhora. Expeça-se o necessário Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC. [...]
(Id. 103344528 – fls. 54).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] No presente caso, o embargante alega que houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, somente se resistida a pretensão.

Nota-se que a causalidade foi dada pelo exequido que não quitou o débito fiscal. Prescrita a pretensão durante o transcurso da ação por não ter encontrado bens, os honorários somente seriam cabíveis se houvesse uma pretensão resistida da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição, o que não foi o caso.

[...]

Diante disso, conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento. [...]. (Id. 103344528 – fls. 65/66).

[...] Trata-se de recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, ambiguidade, contradição ou supram omissão existente no julgado.

Verifica-se nos autos uma reiterada interposição de embargos, alegando questões já analisadas por este Juízo. Assim, atendendo aos ditames da boa-fé existente entre as partes e este juízo, bem como a fim de evitar decisão surpresa, cumpre esse juízo apor na presente decisão que caso o embargante decida protocolar um novo embargo declaratório o qual seja novamente reconhecido por protelatório, será arbitrada multa nos termos do § 2º do art. 1026 do NCPC.

Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada. [...]. (Id. 103344528 – fls. 87).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 437.181,49: quatrocentos e trinta e sete mil cento e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20125061, Id. 103344527 – fls. 8/9), em que a inicial foi protocolada em 18 de dezembro de 2012 (Id. 103344527 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de janeiro de 2013 (Id. 103344527 – fls. 10).

Os executados, na data de 12 de junho de 2020, opuseram
exceção de pré-executividade
, a alegar que operou a decadência do crédito tributário (Id. 103344528).

Intimado para que apresentasse impugnação (Id. 103344528 – fls. 51), a Fazenda Pública, na data de 8 de outubro de 2020, pleiteou pela “
extinção deste processo de execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF
” (Id. 103344528 – fls. 52).

Em decorrência, na data de 27 de outubro de 2020, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (
Id. 103344528 – fls. 54
).

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

De resultado, fixo os honorários advocatícios sobre o valor da causa (
R$ 437.181,49: quatrocentos e trinta e sete mil cento e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos
) em:
i
) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; e,
ii
)

oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e dois mil (2.000) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, incabível o arbitramento de honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não houve interposição de recurso pelo vencido.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

[...] o acórdão recorrido encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
os honorários recursais têm como escopo principal desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1874690/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, em relação à restituição das custas processuais, o fato de a Fazenda Pública ser isenta do pagamento destas, não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, consoante preceitua o artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001:

Art. 3º
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a União, o
Estado
e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)
fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa em
:
a
)
dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; e,
b
)

oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e dois mil (2.000) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil; e,

ii
) determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à restituição das custas processuais antecipadas no curso do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022